Tribunal: TJDFT
Processo: 0751597-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751597-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER DONIZETE GONTIJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Valter Donizete Gontijo em face da decisão (ID 215518385, na origem), objeto de Embargos de Declaração (ID 216785214 do processo de referência), que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, mas condicionou a expedição dos pertinentes precatórios à preclusão da decisão, além de rejeitar os Aclaratórios e fixar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, em favor do Ente Distrital, no valor equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 66884682), o Credor defende que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, sob o argumento de que houve a rejeição total da impugnação do devedor, com homologação do valor total do crédito exequendo, de forma que restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos. Nesse sentido, afirma que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação e os recursos porventura interpostos não impedem a eficácia do referido pronunciamento judicial. Aponta que a continuidade da marcha processual constitui medida reversível, ante a possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor. Enfatiza também que inexiste recurso pendente dotado de efeito suspensivo, incidindo, na hipótese, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do e. Supremo Tribunal Federal e que aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo e aos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC/15. Insurge-se, ainda, em relação à condenação que lhe foi imposta ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, pois os Aclaratórios por ele opostos não possuem caráter protelatório, sendo ele o maior interessado na celeridade do feito, utilizando-se do meio disponível para sanar vício na decisão. Fundamenta a urgência na natureza alimentar das verbas buscadas. Requer antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito e para afastar a multa aplicada, com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC/15. Preparo comprovado (ID 66884175). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença do periculum in mora. A respeito desse aspecto, o perigo de demora deve estar caracterizado por fatos concretos. A alegação de que a questão envolve verba de natureza alimentar não gera risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator